Tribunal: TJSP
Processo: 2218258-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Insurgência recursal a respeito de reserva de valores para pagamento de honorários e da impossibilidade de execução de honorários contratuais nos autos do cumprimento de sentença – Decisão que dispôs a possibilidade de execução de honorários advocatícios contratuais, nos mesmos autos, e também decidiu que os advogados destituídos pelo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Insurgência recursal a respeito de reserva de valores para pagamento de honorários e da impossibilidade de execução de honorários contratuais nos autos do cumprimento de sentença – Decisão que dispôs a possibilidade de execução de honorários advocatícios contratuais, nos mesmos autos, e também decidiu que os advogados destituídos pelo exequente fazem jus a 60% dos honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença – Inexistência de determinação de reserva para pagamento de honorários – Recurso não conhecido nessa parte – Interesse recursal presente no ponto relativo à possibilidade de execução de honorários advocatícios contratuais nos autos do cumprimento de sentença – Questão já decidida pelo Juízo – Preclusão – Impossibilidade de rediscussão, ante a inexistência de fato novo – Impossibilidade, de todo modo, de que os honorários contratuais possam ser executados no cumprimento de sentença, ante a destituição dos advogados – Decisão parcialmente reformada.

Agravo não conhecido em parte e provido na parte conhecida.